Tribunal: STF
Processo: HC 205396
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Glaucia Aparecida de Freitas, em favor de Joziel Fernandes de Sousa contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do HC 662.734/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o Juízo de execução reconheceu a falta disciplinar de natureza grave cometida pelo sentenciado, declarou a perda de 1/3 do tempo remido – pela ocorrência da falta, e determinou o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime. 
    Contra esta decisão, a Defesa interpôs agravo em execução no Tribunal a quo, que negou provimento ao recurso, nos termos da ementa a seguir (e-STJ, fl. 23): 
    "AGRAVO EM EXECUÇÃO - preliminar ausência de oitiva judicial do sentenciado preliminar que não merece guarida oitiva no procedimento administrativo na presença de advogado falta grave consistente na posse de chip de aparelho celular mantença – falta prevista na Lei de Execução Penal perda dos dias remidos em um terço mantença." 
    Neste writ, alega a impetrante que não há que se falar em reconhecimento de falta grave, porquanto não houve designação de audiência de justificação da infração disciplinar implicando no cerceamento ao contraditório e ao devido processo legal. 
    Ressalta que o paciente não praticou nenhuma conduta prevista no art. 50 e ss. da LEP, pois a falta grave consistente na posse de chip para aparelho de celular, como ocorrido no presente caso, deixou de constituir falta disciplinar, até porque um componente ou acessório isolado não permite a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. 
    Aduz que não estão expostas as razões de fato e de direito que justificaram a homologação da falta disciplinar de natureza grave. 
    Pleiteia que seja declarada nula a referida falta grave com a sua desconstituição ou, subsidiariamente, a desclassificação para média. (eDOC 2, p. 46)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício. 
    O Juízo de execução reconheceu a falta grave nos seguintes termos: 
    "Verifica-se do procedimento disciplinar que na data do fato, durante blitz realizada na cela 130 do Pavilhão Celular I, foi encontrado dentro de uma embalagem de fio dental, que estava em uma prateleira artesanal no fundo da cela, 01 (um) " chip" de uso em aparelho telefônico celular e 02 (dois) comprimidos de cor azul. No decorrer da "blitz", na mesma prateleira artesanal, foi encontrado pedaços de papel contendo vários números de linhas telefônicas anotados. Após a apreensão todos os moradores da cela foram inquiridos sobre quem seria o proprietário do material apreendido, sendo que o sentenciado JOZIEL FERNANDES DE SOUSA apresentou como tal. O fato é que o sentenciado foi surpreendido na posse de componente de aparelho celular e certamente o intuito era comunicar-se com o exterior. Em relação à oitiva requerida pela defesa, afasta-se a necessidade de oitiva judicial do sentenciado. E que o preso foi devidamente ouvido, nos termos do art. 118, 20, da LEP, com acompanhamento de advogado da FUNAP (página 202). E o cogitado dispositivo não determina a oitiva judicial do sentenciado, mas visa prestigiar os princípios do devido processo legal e do contraditório, plenamente respeitados na espécie. [...] Acrescenta-se, na esteira do citado, que não demonstrado o prejuízo relembrado o "pas de nulitté sans grief". Assim, diante da condenação entendimento jurisprudencial acima do quanto alegado, aqui novamente do sentenciado pela prática de falta grave, apurada por meio de regular procedimento disciplinar. Impõe-se a aplicação do artigo 127 da Lei de Execução Penal. Diante do exposto, com base na natureza da falta grave praticada, na personalidade do executado e no seu tempo de prisão, impõe-se a aplicação do artigo 127 e 57, ambos da Lei de Execução Penal, tendo como consequência a perda de 1/3 do tempo remido, observados os termos da Súmula Vinculante n. 09 do ST F, publicada em 12/06/2008 (in verbis: "O disposto no artigo 127 da Lei 7.21 0/84 foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58"). Além disso, a prática de falta grave, segundo Jurisprudência de ambas as Turmas do Colendo Supremo Tribunal Federal, enseja o reinicio da contagem do prazo do cumprimento da pena para sentido: HC 94137 SP - julgado em 31 03 2009 - Min. RICARDO LEWANDOWSKI e HC 94820 MS Segunda Turma —Min. ELLEN GRACIE. Segunda Turma - Relator — julgado em 02 09 2008. Por fim, vale ressaltar o entendimento pacifico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no teor da Súmula 441: "A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional", em consequência a presente falta grave não interrompe o prazo para livramento condicional. Ante o exposto, reconheço a falta disciplinar de natureza grave cometida pelo sentenciado declaro a perda de 1/3 do tempo remido — pela ocorrência da falta e determino o reinicio da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime a partir da data da última infração, observando-se a determinação contida na Simula 441 do STJ." (e-STJ, fls. 19-21) 
    […]
    No caso, as instâncias ordinárias se manifestaram no mesmo sentido da Terceira Seção que assentou que, "para o reconhecimento da falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado" (TERCEIRA SEÇÃO, DJe 21/03/2014, Súmula 533/STJ). 
    Na esteira dessa decisão, está reforçada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, na homologação da falta grave, não se exige nova ouvida judicial do condenado, quando a infração disciplinar foi devidamente apurada em procedimento administrativo no qual observados os postulados da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese em apreço. 
    […]
    Conforme se extrai da decisão do juízo de execução, a aplicação da sanção decorreu da apreensão 01 (um) "chip" de uso em aparelho telefônico (e-STJ, fl. 19). 
    Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, após o advento da Lei n. 11.466/2007, a posse de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador, bateria etc, constitui falta disciplinar de natureza grave. 
    […]
    Por fim, extrai-se dos autos que o procedimento administrativo se desenvolveu sob o amparo dos postulados da ampla defesa e do contraditório, uma vez que constituído defensor, sendo deliberado pelo cometimento de falta grave no curso da execução penal, adequadamente motivada nas circunstâncias do caso concreto, isto é, na posse de chip de celular no interior da unidade prisional. (eDOC 6)
    As questões relativas ao mérito e à tese de que a posse de chip não configura falta grave não merecem acolhimento. 
    Para divergir das instâncias ordinárias quanto à prática da infração, seria necessária ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus. Ademais, registrou o STJ que, “após o advento da Lei n. 11.466/2007, a posse de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador, bateria etc, constitui falta disciplinar de natureza grave.”
    Não há, portanto, ilegalidade a ser sanada quanto aos pontos.
    Quanto à ausência de oitiva do apenado, a jurisprudência do STJ diverge do entendimento desta Corte, que entende necessária a oitiva do apenado em Juízo, mesmo se ouvido no processo administrativo, verbis:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. 1. OITIVA DO RECORRENTE E ASSISTÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA A APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. 2. FALTA GRAVE. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. 3. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE SEM OITIVA DO RECORRENTE E DA ACUSAÇÃO EM JUÍZO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    1. Não há falar em nulidade da fase administrativa do procedimento para apuração da falta grave atribuída ao Recorrente; evidência de sua oitiva no momento apropriado e da assistência da defesa técnica.
    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que o cometimento de falta grave impõe o reinício da contagem do prazo exigido para a obtenção do benefício da progressão de regime de cumprimento da pena. Precedentes.
    3. Recurso ao qual se nega provimento.
    4. Ordem concedida de ofício para cassar a decisão judicial do juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP que reconheceu a falta grave e ‘determinar que outra seja proferida após a oitiva do apenado em juízo e a manifestação das partes – Defesa e Ministério Público’“. (RHC 116.190/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2013)
    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para cassar a decisão proferida pelo Juízo da Execução e determinar seja outra proferida, após o interrogatório do apenado.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente